Tribunal: STF
Processo: MS 37548
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2019. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO PELO PLENÁRIO DO ÓRGÃO DE CONTAS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2019. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO UM ANO DEPOIS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
Relatório 
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daltro Fiúza, em 21.11.2020, contra “o Acórdão n. 3.069/2020 do Tribunal de Contas da União (doc. 2), de lavra do Min. Benjamin Zymler, nos autos da Tomada de Contas Especial n. 032.048/2016-5” (fl. 2, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante afirma que “o ato impugnado foi proferido em 18 de novembro de 2020 (data da sessão do Acórdão n. 3069/2020)”, pelo que ”o presente remédio constitucional apresentado nesta data é plenamente tempestivo” (fl. 1, e-doc. 1).
    Informa ser “ex-prefeito do município de Sidrolândia/MS, no período de 01/01/2009 a 31/12/2012”, tendo sido condenado em “tomada de contas especial instaurada pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária – Incra, para averiguar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Convênio Siconv 707.597/2009, celebrado entre o Incra e o município de Sidrolândia” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Afirma que “o Acórdão impugnado evidencia que, embora os fatos tenham ocorrido em 2009, a notificação ao ora Impetrante acerca da referida tomada de contas especial se deu somente em janeiro de 2018, a partir de ofício expedido em 27/11/2017, ou seja, passados mais de 8 (oito) anos data do convênio” (fl. 3, e-doc. 1), pelo que estaria prescrita considerado o prazo quinquenal previsto na Lei n. 9.873/1999. 
    Assevera que, “conforme consignado no relatório do Acórdão impugnado, em 27/11/2017, ou seja, 7 (sete) anos e 7 (sete) meses após a data dos fatos, foi expedido o Ofício Secex/MS 1.498, encaminhando ao ora Impetrante a citação acerca da abertura da tomada de contas especial no âmbito do Tribunal de Contas da União, cujo conhecimento pelo destinatário somente se deu em janeiro de 2018, quando se materializou a providência destinada à apuração do fato” (fl. 8, e-doc. 1).
    Ressalta que “o Ministério Público de Contas, em parecer emitido pela Procuradora-Geral no recurso de revisão (doc. 3), suscitou a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU, sustentando que a matéria foi objeto de repercussão geral reconhecida pelo STF no Recurso Extraordinário 636.886 (Tema 899), no qual foi fixado o entendimento de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (fl. 3, e-doc. 1).
    Pondera que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, conforme entendimento exarado pelo STF no MS 32.201, bem como a existência de precedente firmado pelo plenário do Supremo que autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do “leading case” (ARE 673.256-AgR, rel. Min. Rosa Weber; ARE 930.647-AgR/PR, rel. Min. Roberto Barroso; RE 611.683-AgR/DF, rel. Min. Dias Toffoli, entre outros)” (fl. 3, e-doc. 1).
    Aponta ilegalidade no acórdão impugnado pois, “na análise do recurso de revisão em questão, o plenário do TCU, acompanhando o voto do Ministro Relator, decidiu no Acórdão n. 3069/2020 – TCU – Plenário contrariar expressamente o posicionamento do STF no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886), entendendo que deveria ser aplicada ao caso a jurisprudência atual da Corte de Contas no sentido de que as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Conclui que o “ato coator objeto do presente Mandado de Segurança condenou o Impetrante à sanção de multa e pagamento de débito, mesmo diante de pretensão punitiva já prescrita, em flagrante violação ao direito líquido e certo à segurança jurídica, desdobramento do Devido Processo Legal constitucionalmente garantido e fundante do Estado Democrático de Direito” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Requer “o deferimento do pedido liminar, inaudita altera parte, tendo em vista a presença dos seus requisitos autorizadores, para que sejam suspensos os efeitos do Acórdão n. 3069/2020 – TCU – Plenário e a consequente aplicação das sanções imputadas ao ora Impetrante, até o julgamento de mérito do presente mandamus” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Assevera que “o periculum in mora é manifesto, tendo em vista que o Impetrante foi eleito prefeito do município de Sidrolância/MS nas eleições de 2020 e o TRE/MS indeferiu o registro de sua candidatura com base na punição que se discute no presente writ (doc. 4), considerando a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar n. 64/90, em processo que aguarda apreciação de embargos de declaração perante a Corte Eleitoral Regional” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Pede “a concessão definitiva da segurança, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do TCU em relação aos fatos imputados ao Impetrante no âmbito da Tomada de Contas Especial n. 032.048/2016-5, por haver passado mais de 5 (cinco) entre a data do fato (09/04/2010) e a citação do Impetrante (janeiro de 2018)” (fl. 11, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento por decadência do direito à impetração.
    Tem-se no processo que a rejeição de contas em desfavor do impetrante decorreu do desprovimento do recurso de reconsideração na Tomada de Contas Especial n. 032.048/2016-5, instaurada em 2016 (fl. 1, e-doc 8), em que proferido o Acórdão condenatório n. 8.835, de 2019. 
    Naquela tomada de contas especial e cerca de um ano após a prolatação do Acórdão condenatório n. 8.835/2019, o impetrante interpôs recurso de revisão sem efeito suspensivo, que sequer foi conhecido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União “por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie”, nos termos do Acórdão n. 3069/2020, objeto desta impetração:
    “Acórdão:
    VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto pelo Sr. Daltro Fiúza contra o Acórdão 8.835/2019-1ª Câmara, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, III, e 35 da Lei 8.443/1992, em:
    9.1. não conhecer do presente recurso de revisão, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie;
    9.2. notificar o recorrente desta deliberação” (inicial, fl. 3, e-doc. 1).
    4. Dispõe-se no caput do art. 35 da Lei n. 8.443/1992, repetido no caput do art. 288 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que “de decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inc. III do art. 30 desta Lei” (grifos nossos). 
    Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e dos precedentes deste Supremo Tribunal, a contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança não se interrompe pela interposição de recurso sem efeito suspensivo, eventualmente efetuado na via administrativa (Súmula n. 430 do Supremo Tribunal Federal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – PRAZO QUE NÃO SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE EM VIRTUDE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO” (MS n. 34.669-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE NORMA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPILNAR. REGÊNCIA NO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO (...). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 36.623-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.12.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS APÓS A CIÊNCIA DO PRIMEIRO ATO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. SEGUNDA DECISÃO QUE CONFIRMOU A ANTERIOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (…).
    Não merecer seguimento a presente ação. É que o art. 23 da Lei 12.016/2009 dispõe que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. E o ato impugnado no caso em exame (decisão do Corregedor Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 0000384-41.2010.2.00.0000) foi divulgado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de julho de 2010, considerando-se publicado em 13 de julho de 2010 (§§ 3º e 4º do art. 4º da Lei 11.419/2006).
    Por fim, registre-se que a interposição de recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo não interrompe o prazo para a impetração de mandado de segurança.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, o que faço com fundamento no § 1º do art. 21 do RI/STF” (MS n. 29.872-AgR-segundo, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 24.3.2014).
    5. Este Supremo Tribunal também consolidou jurisprudência no sentido de que o prazo inicial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança é contado da data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança consiste na data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, verbis:
    “IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado . 2. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (MS 23.528 AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie)” (MS n. 35.776, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.
    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).
    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.
    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.
    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).
    6. É incontroverso na espécie que o impetrante participou da Tomada de Contas Especial n. 032.048/2016-5, inclusive com a interposição de recurso de reconsideração, não provido nos termos do acórdão condenatório n. 8.835, proferido em 10.9.2019 pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, e publicado em 20.9.2019 (www.tcu.gov.br), data a ser considerada como o termo inicial do prazo decadencial de cento e vinte dias para o mandado de segurança.
    A presente impetração, efetivada em 20.11.2020, mais de um ano depois da publicação do Acórdão n. 8835/2019-TCU- Primeira Câmara, em decorrência do não conhecimento do recurso de revisão sem efeito suspensivo, supera o prazo decadencial de cento e vinte dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, sujeitando-se a controvérsia à apreciação das instâncias ordinárias. 
    Confira-se, nesse sentido, por exemplo, decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso:
    “Direito Administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Ato do TCU. Prescrição da pretensão punitiva administrativa. Decadência da impetração. 
    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).
    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.
    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.
    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).
    Nessa mesma linha, realçada a inexistência do efeito suspensivo em recurso de revisão da competência do Tribunal de Contas da União:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - REJEIÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO - CONSEQUENTE INELEGIBILIDADE DO GESTOR PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, "G") - PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO NO ÂMBITO DA CORTE DE CONTAS - INVIABILIDADE DA OUTORGA CAUTELAR DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A MENCIONADO RECURSO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES - CONSUMAÇÃO, AINDA, DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR, NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632/STF - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 27.443-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.10.2009).
    Consumada também, na espécie vertente, a decadência da impetração, impõe-se o indeferimento da ação mandamental.
    7. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança, prejudicado o requerimento liminar (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020. 
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                              Relatora